Tribunal: TJPA
Processo: 0817072-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817072-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ARIZONA TAXI AEREO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito processual civil.
Agravo interno em agravo de instrumento
. Irregularidade no preparo recursal. Deserção. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, anulando decisão de origem para que seja renovada a intimação do Estado do Pará. O agravante não realizou o preparo recursal em conformidade com o art. 1.007, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a regularidade do preparo recursal e sua conformidade com as exigências do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se a ausência de preparo no momento da interposição do recurso e, após intimação para regularização mediante recolhimento em dobro, o agravante realizou o pagamento em forma simples, descumprindo determinação legal.

4. Nos termos do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC/15, a insuficiência no recolhimento do preparo em dobro impede a regularização posterior e configura deserção.

5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal Estadual reafirma que o descumprimento das normas relativas ao preparo recursal resulta no não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido por deserção.

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 1.007, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo Interno nº 0809607-71.2022.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0847871-30.2022.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (Processo n.º
0817072-97.2023.8.14.0000)
interposto por
ARIZONA TAXI AEREO LTDA contra

o ESTADO DO PARÁ
, diante da decisão monocrática constante no documento de id. 18033347, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação.

A decisão monocrática foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento, para anular a decisão agravada, a fim de que seja renovada a intimação do Estado do Pará, para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação
(...)

Em razões de agravo interno o Agravante aduz, em síntese, que o título executivo judicial sempre acompanhou a petição inicial do cumprimento de sentença, preenchendo todos os requisitos legais, e que o Estado do Pará foi devidamente intimado para apresentar impugnação, não o fazendo tempestivamente. Alega, ainda, má-fé por parte do agravado, que reiteradamente insiste na inexistência do título executivo, apesar de ter juntado cópia integral do processo de origem em outra ação.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso contrário, a submissão do recurso ao colegiado, para que seja reconhecida a validade dos atos processuais e mantida a decisão de 1º grau.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

Inicialmente, constata-se que o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, uma vez que não houve o regular recolhimento do preparo.

O Agravante interpôs o recurso de agravo interno sem o recolhimento do preparo. Mediante ato ordinatório foi oportunizado ao Recorrente sanar o vício, recolhendo o preparo recursal em dobro, de acordo com o que dispõe o art. 1.007, §4º do CPC, contudo, recolheu o preparo e forma simples, deixando de atender à determinação.

Desta forma, restando deserto o recurso interposto, impõe-se o não conhecimento, a teor do que dispõe o art. 1.007, §§ 4º e 5º do CPC/15. Vejamos:

Art. 1.007.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

Em consonância com este entendimento, colaciona-se precedentes desta Egrégia Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESERTO. INTELECÇÃO DO ART. 1.007 CAPUT E §4º DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2. Devidamente intimado para recolhimento em dobro, o agravante tão somente comprovou pagamento na forma simples, ato esse que não atende suficientemente os mandamentos legais aplicáveis.

3. Agravo Interno não conhecido, ante sua manifesta deserção.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809607-71.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2023) (grifei).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO.
NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR PREPARO RECURSAL. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS RECURSAIS. NOVO DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESERÇÃO CONFIGURADA
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ e por este E. TJE/PA, é deserto o recurso em que a parte, intimada para sanar a irregularidade do preparo com o recolhimento em dobro, apenas o faz de forma simples.

2. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847871-30.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/01/2024) (grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM DOBRO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811944-67.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022)

Desta forma, o recurso não deve ser conhecido, ante a irregularidade no recolhimento do preparo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024